Tribunal: TCU
Processo: 034.905/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Sr. George Wellington Lopes da Silva em face do Acórdão 2297/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor do recorrente em razão da percepção irregular de parcela decorrente de plano econômico; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. corrigir, por erro material, o item "a" do Acórdão 2297/2019-TCU-Primeira Câmara , ressalvando que a irregularidade do ato concessório de aposentadoria emitido em favor do Sr. George Wellington Lopes da Silva se deve a inclusão do plano econômico no percentual de 84,32%; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Fundação Universidade Federal do Piauí.